Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-84.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO ALVES TAVARES - CPF: 018.392.071-67 (RECORRENTE), ANDREA CRISTINA DA SILVA - CPF: 939.280.761-91 (ADVOGADO), Detran MT (RECORRIDO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1000713-84.2019.8.11.0009 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

THIAGO ALVES TAVARES

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO
/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESOBRIGAR AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente THIAGO ALVES TAVARES postula a renúncia ao direito de propriedade do veículo Volkswagen, modelo Gol GL, ano 1993, cor cinza, placa LIV-2936, RENAVAM 00320615723, CHASSI 9BWZZZ30ZPT055187, bem como a declaração da nulidade dos débitos gerados, em que o Recorrente sustenta nunca ter sido proprietário do veículo.

2.
Analisando os autos, verifico que o Recorrente sustenta que nunca foi proprietário do veículo em que busca a baixa de propriedade, bem como a isenção do pagamento dos tributos e multas.

3.
Ocorre que o veículo consta no registro do DETRAN como propriedade do Recorrente desde 05 de dezembro de 2010, sendo que não consta a existência de qualquer registro de alienação a terceiros, bem como verifico que as multas existentes no veículo ocorreram no Estado de Goiás, o mesmo em que o Recorrente possui residência.

4.
Ademais, o Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório a comprovar a irregularidade do registro ou que tenha alienado o veículo e consequentemente realizada a tradição a terceiros.

5.
Por outro lado, não cabe a esse Julgador reconhecer a renúncia de propriedade, tampouco, isentar o Recorrente ao pagamento dos impostos decorrente do veículo, tendo em vista que é obrigação do proprietário a comunicação de venda perante o DETRAN para afastar a sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 134 do CTB.

6
. Nesse sentido, como o Recorrente não logrou êxito em comprovar a transferência do veículo, motivo pelo qual a improcedência é medida impositiva.

7
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente THIAGO ALVES TAVARES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022